Tribunal: CARF
Processo: 11080.722776/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722776/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.293 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Tratam-se de lançamentos de contribuição previdenciária e consectários,
incidentes sobre valores pagos aos segurados a título de prêmios de incentivo, seguro de vida e
incentivo à educação, referente ao período de 01/04/2006 a 30/12/2007. Além disso, foi também
lançada multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar de
informar os fatos geradores em Gfip. Os lançamentos foram assim segmentados:
a) Debcad 37.301.684-0 – contribuições patronais e para o SAT/RAT;
b) Debcad 37.301.685-9 – contribuições dos segurados;
c) Debcad 37.301.686-7 – contribuições a terceiros, e
d) Debcad 37.301.683-2 – multa isolada (CFL 68).
Os lançamentos foram impugnados (fls. 3642 a 4695) e as impugnações foram
consideradas improcedentes (5024 a 5041).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 5045 a 5130) em que se arguiu:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722776/2011-19
Fl. 5620
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.293 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722776/2011-19

a) que as parcelas pagas não podem ser consideradas remuneração e, portanto,
não estão alcançadas pela tributação de contribuições previdenciárias e
consectários;
b) que o valor pago a título de auxílio educação não compõem o salário de
contribuição por expressa disposição da alínea t do § 9o do art. 28 da Lei no
8.212, de 1991;
c) que o seguro de vida em grupo não é verba destinada à retribuição do trabalho,
por não ser contraprestativa, e, portanto, não poderia compor o salário de
contribuição, ainda que não haja previsão em acordo ou convenção coletiva de
trabalho;
d) que os prêmios de incentivo são meras liberalidades e não possuem natureza
salarial, o que os exclui do conceito de salário de contribuição;
e) que o recorrente não está sujeito a contribuições ao Incra e ao Sebrae;
f) que a multa por descumprimento de obrigação acessória deve ser afastada na
medida em que a obrigação tributária principal é indevida;
g) que a aplicação da penalidade menos severa implica na adoção da multa de
mora prevista no art. 35 da lei no 8.212, de 1991, que reporta ao art. 61 da Lei
no 9.430, de 1996, e o consequente afastamento da multa de ofício.
Em relação a parte dos lançamentos relativa aos prêmios de incentivo constante
do Debcad no 37.301.684-0 e do Debcad no 37.301.686-7, bem como quanto à multa isolada
constante do Debcad no 37.301.683-2, houve expressa desistência da lide (fls. 5178 a 5181).
Remanesceram, pois, em questionamento a integralidade do lançamento relativo ao Debcad no
37.301.685-9, inclusive quanto à questão relacionada aos prêmios de incentivo, e as questões
relacionadas ao incentivo à educação e ao pagamento de seguro de vida em grupo nos
lançamentos correspondentes ao Debcad no 37.301.684-0, ao Debcad no 37.301.685-9 e ao
Debcad no 37.301.686-7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Conta do relatório fiscal que parte do lançamento decorreu do pagamento de
incentivo à educação, dentre os quais se incluiu também pagamentos a cursos de graduação e
pós-graduação (fls. 718 a 720):
7 2 PAGAMENTO DE INCENTIVOS EDUCACIONAIS
7 2 1 A empresa subvenciona cursos de educação superior (graduação e pós-graduação)
a seus empregados, cujos valores são lançados nas contas 0401040800 - Incentivos
Educacionais e 0401040000 - Treinamento, Cursos e Seminários
Fl. 5621
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.293 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722776/2011-19

7 2.2 Somente os cursos profissionalizantes de nível superior, graduação e pós-
graduação de que trata o inciso III, § 2°, art 39 da Lei n° 9394, de 1996, introduzido
pela Lei n° 11 741, de 2008, são passíveis de não incidência de contribuição
prevldenciária. O custo relativo aos demais cursos de educação superior (graduação e
pós-graduação), integra o salário-de-contribuição, uma vez que não está alcançado pela
exclusão prevista na alínea "f, § 9o, art. 28 da Lei n° 8212/91, pelo que se enquadra
como valor pago, devido ou creditado a "qualquer título", conforme previsto no inciso I,
art. 28 da Lei n° 8212/91.
7.2.3 Assim, as parcelas pagas aos empregados a título de incentivo educacional
referentes a graduação e pós-graduação contém natureza remuneratória.
(...)
9.1.2.2 INCENTIVO EDUCACIONAL - E, El, EA, EA1, EB, EB1, EC, EC1, ED. EDI,
EE e EE1 - Estes levantamentos destinam-se ao lançamento das contribuições
previdenciárias referentes às parcelas dos segurados, patronal e contribuições destinadas
a outras entidades e fundos, incidente sobre os valores pagos a título de "incentivo
educacional".
Foram criados diversos levantamentos para apurar as contribuições sociais, tendo em
vista a existência de diversos convênios entre o contribuinte e as entidades às quais
essas contribuições são destinadas: E e El: Convênio FNDE+SENAI+SESI; EA e EA1:
Convênio SESI + SENAI; EB e EB1: Convênio hNDfc + SESI; EC e EC1: Convênio
SESI; ED e EDI: Convênio FNDE e EE e EE1: sem convênio.
Os créditos referentes aos levantamentos E, EA, EB, EC, ED e EE foram calculados
com a multa de 24% e os demais com a multa de 75%.
A Autoridade Lançadora distinguiu os pagamentos em levantamentos de acordo
com os convênios celebrados, mas não esclareceu a natureza de cada um deles.
A Súmula Carf no 149 determina que os valores pagos para cursos de graduação e
pós-graduação não integram o salário de contribuição nos fatos geradores anteriores à Lei no
12.513, de 26 de outubro de 2011, que é o caso dos autos.
Portanto, para a apreciação do recurso é necessário que a autoridade preparadora
destaque, dentre os valores pagos a título de incentivo à educação, aqueles que se destinaram a
custear cursos de graduação e pós-graduação daqueles direcionados a outros cursos.
A autoridade preparadora deverá elaborar informação fiscal conclusiva acerca dos
valores pagos aos segurados a título de incentivo à educação, com claro destaque dos tipos de
cursos a que se destinaram, se de graduação e pós-graduação, se de educação básica, se
profissionalizante ou, eventualmente, algum outro tipo. Caso a informação seja detalhada em
planilha eletrônica, solicita-se que o respectivo arquivo seja anexado ao processo como
documento não paginável.
Após, dê-se ciência ao recorrente para, querendo, se manifestar no prazo de trinta
dias.
Conclusão
Voto por converter o julgamento e diligência para as providências descritas.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 5622
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.293 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722776/2011-19

João Maurício Vital

Fl. 5623
DF CARF MF
Original